Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança, com resolução de mérito, mantendo a exigência do IPVA de cooperativa de crédito na condição de credora fiduciária de veículos automotores registrados no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel do veículo, pode ser validamente considerado contribuinte do IPVA à luz da Lei Distrital no 7.431/1985; (II) determinar se é admissível, pela via estreita do mandado de segurança, questionar a constitucionalidade de lei distrital que prevê a exação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.431/1985, nos §§ 7o e 8o do art. 1o, atribui expressamente a condição de contribuinte e responsável solidário do IPVA ao titular do domínio resolúvel e ao possuidor do veículo, incluindo o credor fiduciário e o arrendador mercantil.
4. A propriedade fiduciária, embora resolúvel, possui conteúdo patrimonial e está apta a configurar o fato gerador do IPVA, conferindo legitimidade ao credor fiduciário para figurar no polo passivo da obrigação tributária, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985.
5. O mandado de segurança não é meio idôneo para impugnar normas em tese, nos termos da Súmula no 266 do STF, logo não se pode questionar, por essa via, a constitucionalidade da lei distrital que prevê a exação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
O credor fiduciário, por deter a propriedade resolúvel e a posse indireta do veículo, é contribuinte legítimo do IPVA, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985.
O mandado de segurança não é instrumento adequado para impugnar a validade abstrata de norma legal, conforme a Súmula no 266 do STF.
A exigência de IPVA do credor fiduciário conta com respaldo legal e não configura hipótese de pagamento indevido que autorize compensação tributária.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o; CF, arts. 145, § 1o, 146, III, “a”, e 155, III; CTN, art. 110; e CPC, arts. 14, § 3o, 85, § 11, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974026, 0754507-44.2023.8.07.0016, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.2.2025, DJe 19.3.2025; e STF, Súmula no 266.